Tribunal: TJMT
Processo: 1012983-89.2025.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012983-89.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA CAMPOS DE FIGUEIREDO ALVES - CPF: 002.865.721-76 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOSEMCONTA CORRENTENÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA.ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRELIMINAR REJEITADA
.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIADOS RÉUS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA.ABATIMENTOSINDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais, declarou a inexistência de contratação válida de seguro identificado como “PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA”, reconheceu a inexigibilidade dos descontos realizados na conta bancária da autora, condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e confirmou tutela de urgência para cessação dos descontos. O apelante alegou ilegitimidade passiva, inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral, impossibilidade de restituição dos valores e, subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o banco possui legitimidade passiva para responder pelos descontos realizados em conta bancária da autora; (
ii
) estabelecer se houve comprovação da contratação do seguro que originou os descontos impugnados; (
iii
) determinar se os descontos indevidos ensejam reparação por danos morais; e (
iv
) verificar a adequação do valor da indenização fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco integra a cadeia de fornecimento dos serviços discutidos e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC, sendo legítima sua permanência no polo passivo da demanda.

A instituição financeira permitiu a realização dos descontos sem demonstrar a existência de autorização válida da consumidora, circunstância que afasta a alegação de exercício regular de direito.

Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação alegada, especialmente quando dispõe de meios aptos à demonstração do vínculo contratual, como documentos ou gravações, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de prova da contratação do seguro conduz ao reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados na conta bancária da autora.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas inerentes à atividade bancária, inclusive aquelas relacionadas a fraudes ou irregularidades praticadas no âmbito das operações financeiras.

O desconto indevido em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura ato ilícito apto a ensejar compensação por danos morais.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por descontos realizados em conta bancária quando integra a cadeia de fornecimento do serviço questionado.

Incumbe ao fornecedor comprovar a existência e a regularidade da contratação que fundamenta os descontos efetuados em conta do consumidor.

A ausência de prova da contratação torna indevidos os descontos realizados e autoriza a restituição dos valores cobrados.

O desconto indevido em conta bancária do consumidor caracteriza ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado em valor compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

inciso II do art. 373do CPC
;
art. 42, parágrafo único, do CDC; artigos 7º, parágrafo único, e 34 do CDC
.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 479 do STJ
.

TJMT
1045298-86.2023.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em face de BANCO BRADESCO S.A., com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência de contratação válida do seguro objeto da demanda, bem como a inexigibilidade dos descontos realizados na conta bancária da autora sob a rubrica “PAGTO COBRANÇA PORTO SEGURO”;

b) CONDENAR o banco requerido à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação, na forma dos artigos 389 e 406, ambos do CC;

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos dos artigos 389 e 406 do CC;

d) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a determinação para que o requerido se abstenha de efetuar descontos relacionados
ao seguro objeto da demanda na conta bancária da parte autora.

Condeno o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de estilo
”
.

O

apelante
s
ustenta
, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam
e que
não é o efetivo beneficiário das cobranças discutidas, atuando apenas como intermediário de pagamentos, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos descontos realizados.

Informa
que inexiste qualquer conduta ativa ou omissiva atribuível à instituição financeira apta a gerar dever de indenizar, defendendo sua exclusão do polo passivo e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A
firma que sua atuação ocorreu dentro do exercício regular de um direito, alegando que não praticou ato ilícito, abusivo ou contrário à boa-fé objetiva
e que
a legalidade das cobranças e sustenta que sempre agiu de forma legítima, observando os deveres contratuais e legais que lhe incumbiam.

Quanto à condenação por danos morais, alega ausência de comprovação do dano moral e do nexo de causalidade, argumentando que não há provas de qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Relata que
a autora não demonstrou constrangimento, humilhação ou abalo concreto capaz de justificar a reparação extrapatrimonial, afirmando que a condenação se baseou
em alegações desacompanhadas de prova efetiva
e
que eventual ocorrência dos fatos narrados não pode ser imputada ao banco, que teria atuado dentro dos limites legais.

No tocante à restituição dos valores,
aponta
a impossibilidade de repetição do indébito, argumentando que não foram preenchidos os requisitos legais para a devolução dos valores.

Argumenta
que a cobrança decorreu de relação jurídica válida e realizada de boa-fé, inexistindo pagamento indevido ou excesso comprovado.

Invoca os
arts
. 876 e 877 do Código Civil e o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor para defender que a devolução pressupõe demonstração inequívoca de cobrança indevida e pagamento realizado por erro.

Alega ainda que, mesmo se admitida a restituição, esta não poderia ocorrer em dobro, uma vez que não houve má-fé nem dolo por parte da instituição financeira, incidindo a exceção do engano justificável prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

Aduz que a autora tinha ciência da contratação e anuiu às cobranças por longo período, inexistindo fundamento para revisão do ato jurídico praticado.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Destaca
que o montante de R$4.000,00
mostra-se
excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, afrontando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa
e
que a indenização deve guardar correspondência com a extensão efetiva do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Por fim, requer o provimento do
R
ecurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco e sua exclusão da demanda. Subsidiariamente, requer a improcedência dos pedidos de indenização
por danos morais e de restituição dos valores, ou, ao menos, a redução do quantum indenizatório fixado e a revisão dos critérios de incidência dos juros e da correção monetária.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença
(Id
373863393
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autora, alegou ter sido surpreendida com descontos indevidos em sua conta bancária, utilizada para recebimento de benefício previdenciário, sob a rubrica "PAGTO COBRANÇA PORTO SEGURO", no valor de R$ 89,74 e R$ 89,68, sem que houvesse contratação válida ou autorização para os débitos. Pleiteou a suspensão dos descontos, restituição dos valores e indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

O juízo de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de contratação válida do seguro e a inexigibilidade dos descontos, condenando o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando atuar apenas como intermediário de pagamento. Argumenta ter agido no exercício regular de direito, nega a ocorrência de danos morais e contesta a possibilidade de repetição do indébito. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Preliminar - Da ilegitimidade passiva

O
apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando atuar apenas como intermediário financeiro nos descontos questionados.

No entanto, discute-se noprocesso a legalidade dosdescontos de seguroefetuadosna conta bancária da autora,sendo queoapelantenãoproduziuprova alguma de que elarealmente os tenha autorizado.

Ademais, o CDC estabelece nos artigos7º, parágrafo único, e 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios,visando àproteção do consumidor econsiderando queo intermediário na negociaçãoobtém,inegavelmente,alguma vantagem econômica.

Assim, é evidente alegitimidade passivada instituição financeira, pois permitiu os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Conforme exposto nas razões recursais, a demanda originária tem por objeto a declaração de nulidade das cobranças referentes ao seguro identificado como “PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA”, alegadamente descontadas sem autorização da autora.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes. Compete-lhes averiguar a veracidade das informaçõesrecebidas, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral.

ASúmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É evidente a capacidade doapelantede demonstrar todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora afirme que agiu em regular exercício de direito, não há nos autosnenhum documento que ateste que o seguro foi solicitado pela autora. Mesmo que o vínculo jurídico tenhasido estabelecidodemodoverbal ou virtual, o réu tinha como prová-lo mediante gravações de chamadas, comoé habitual nasempresas que atuam no ramo.

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Por consequência, o apelante não se desincumbiu do ônusque lhe impõe o inciso II doart. 373do CPC.

Oabatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

O montante de R$
4
.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. ABATIMENTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por um dos réus (Banco) contra sentença que julgou procedente a Ação de Reclamação Cível cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, para declarar a nulidade do contrato de seguro e condenar os réus à restituição simples do valor descontado (R$59,90) bem como ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios. O apelante suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e, no
mérito, afirma a legalidade da contratação e a não configuração do dano moral. Alternativamente, pleiteia a redução da quantia fixada para mencionada reparação e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, se houve regular contratação de seguro para justificar os descontos na conta bancária da autora, se está caracterizado o dano moral, e definir o termo inicial de incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante detém legitimidade passiva, pois integrou a cadeia de fornecimento e permitiu o desconto na conta corrente da apelada, sem garantir a legalidade da transação, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do CDC.

A não comprovação da anuência da autora à contratação do seguro revela falha na prestação do serviço, o que impõe a nulidade do negócio jurídico e a devolução do montante descontado.

A ausência de prova da contratação caracteriza ato ilícito que gera dano moral, e não mero aborrecimento, conforme a jurisprudência consolidada e a Súmula 479 do STJ.

O montante de R$10.000,00 arbitrado na primeira instância para essa indenização deve ser mantido, visto que é razoável e proporcional, considerando os parâmetros adotados pela Câmara em casos semelhantes, além de cumprir as funções compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Mesmo que não tenha sido a destinatária final do valor indevidamente descontado da conta corrente da parte autora, a instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes de falhas na sua prestação.

A ausência de prova da contratação de seguro bancário legitima a declaração de nulidade da avença e a restituição da quantia injustificadamente retirada da conta corrente.

O desconto imotivado caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Os juros de mora, na hipótese de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso”.
(N.U 1045298-86.2023.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

E
m virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para
15
%
sobre o valor da condenação
(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026